Tribunal: STF
Processo: RHC 267560
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO.  REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.  BAGATELA: INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO: DESPROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO (PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF). CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.963/GO (e-doc. 60).
 
2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 8 meses e 1 dia de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, caput, c/c 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de furto simples) (e-doc. 22).

3. O Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4). Contra essa decisão, a defesa formalizou a impetração no STJ.

4. No presente recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública de Goiás sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca que o paciente foi surpreendido na tentativa de subtração de uma carteira contendo apenas R$ 50,00, quantia inferior a 10% do valor do salário-mínimo. Frisa terem sido os bens restituídos integralmente à vítima. Pondera que a reincidência não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.

5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente.

6. O Ministério Público de Goiás, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 88).

É o relatório. 

Decido.

7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 

“(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”
(TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 

8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 

“(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 
(BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).  

9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.  19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.

10.  Na hipótese, o magistrado sentenciante afastou a incidência do princípio em razão do fato de o recorrente ser “reincidente em crime patrimonial, o que denota a reiteração delitiva e, por conseguinte, reveste a conduta de reprovabilidade acentuada” (e-doc. 22, p. 6). 

11. O Tribunal de Justiça corroborou a ótica:

“No caso dos autos, conquanto o valor dos bens subtraídos seja modesto, entendo que a conduta perpetrada pelo sentenciado, não se enquadra nos vetores traçados pelos Tribunais Superiores.
Com efeito, consta nos autos que o apelante é reincidente específico, possuindo execução penal em andamento no SEEU nº 7001930-12.2024, em razão de condenação pretérita por furto qualificado (mov. 78), o que denota reiteração delitiva e elevado grau de reprovabilidade da conduta.” (e-doc. 4, p. 2)

12. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento em acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.” (e-doc. 60, p. 1)

13. Consideradas a contumácia delitiva do paciente (reincidência específica), surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Tal compreensão encontra respaldo em precedentes desta Suprema Corte, nos quais se reconhece que a habitualidade delitiva constitui fator apto a afastar a caracterização da bagatela, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

“Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.”
(HC nº 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que ‘os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos’ e ‘que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa’, a concluir pela ‘maior reprovabilidade da conduta’, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 
(RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).

14. De outro lado, embora não se evidencie crime de bagatela, haja vista a contumácia delitiva do paciente, observo que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a seguinte tese:

“I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).

15.  Na ocasião, permitiu-se, à luz do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

16. Nessa esteira, entendo que, apesar de não atendidos os requisitos para o reconhecimento do crime de bagatela, mostra-se cabível a fixação do regime inicial de cumprimento aberto.

17. No caso concreto, o bem subtraído — uma carteira contendo a quantia de R$ 50,00 — não ostenta valor expressivo, e a pena aplicada foi fixada em patamar inferior a 4 anos, qual seja, 8 meses e 1 dia de reclusão, além de as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis. Assim, à luz do princípio da proporcionalidade e do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, mostra-se desarrazoada a manutenção de regime semiaberto, revelando-se adequado, no caso, o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

18. Nesse sentido colaciono  precedentes de ambas as Turmas:  

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. (...) Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie(..).”
(RHC nº 187.677/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME PRISIONAL. I – A configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – No caso sob exame, o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, com aplicação da agravante da reincidência (art. 155 combinado com o art. 61, I, do CP). III – Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência (específica) e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. V – Ordem concedida, de ofício, quanto ao regime prisional, para que o paciente inicie a execução de sua reprimenda no regime aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.” 
(RHC nº 146.304-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/03/2018, p. 27/03/2018; grifos nossos).

19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto (autos nº 5008375-46.2025.8.09.0051, da 5ª Vara dos Crimes de Ordem Tributária e Crimes Punidos com Reclusão e Detenção de Goiânia/GO), com fundamento no art. 192 do RISTF.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator